Tribunal: TJMT
Processo: 0019321-24.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019321-24.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONY JEFFERSON COELHO (APELANTE), CHARLES COELHO SOUZA - CPF: 031.164.791-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019321-24.2014.8.11.0042

APELANTE: RONY JEFFERSON COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA NORMA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AJUSTE PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) IMPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de denúncia específica, que individualiza as características do réu e de sua motocicleta, inclusive com a placa do veículo,
constitui razões bastantes para proceder sua abordagem e revista pessoal.

A desclassificação é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

“Hipótese em que, a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa”
(STJ, AgRg no HC n. 819.367/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019321-24.2014.8.11.0042

APELANTE: RONY JEFFERSON COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rony Jefferson Coelho, contra sentença que o condenou à pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que 1) as provas são nulas, pois derivam de busca pessoal ilegal (denúncia anônima); 2) deve ser “
desclassificada a conduta do tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343/06, para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
”; 3) é caso de ajustar “
a redução aplicada na 3ª fase da dosimetria, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3, evitando bis in idem, em desfavor do apelante”
(sic)

(Id.
178622169 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
183032696 - pág. 1-15
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo parcial provimento do recurso, para tão somente aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado
” (Id. 189403154 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019321-24.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 08 de agosto de 2014, por volta das 23h, o denunciado Rony Jeferson Coelho foi surpreendido trazendo consigo, no Posto São Mateus situado no Distrito Industrial, de forma desautorizada, 07 (sete) porções de substância entorpecente cocaína, com massa total de 4,10g (quatro gramas e dez centigramas) e 01 (uma) porção da substância vegetal Cannabis saliva l. (maconha), pesando 6,72g (seis gramas e setenta e dois centigramas).

Na data e horário acima mencionados, policiais militares receberam informes sobre a comercialização de drogas no Posto São Mateus, em que o indivíduo utilizava uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, de placa NPN 3558.

Diante disso, os policiais dirigiram-se ao mencionado local e visualizaram o suspeito com as características descritas na denúncia, então, realizaram sua abordagem.

Efetuada busca pessoal, os milicianos constataram que o denunciado Rony trajava duas bermudas, ao tirar uma delas encontraram 07 (sete) trouxinhas de cocaína. Na outra bermuda foi localizada a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e, ainda, 01 (uma) porção de maconha escondida dentro do tênis. [
...]
(Id.
173252663 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo de constatação n. 1602/2014 (Id. 173252663 - pág. 16-17) e no laudo pericial n. 3.14.2014.10699-01 (Id. 173252663 - pág. 53-55), que atestaram positivo para maconha e cocaína.

Na fase inquisitorial, o PM Alessandro Paulo Amorim da Silva descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que na data de 08/08/2014, por volta das 23:27, dirigimos ao Posto São Mateus para averiguar
denúncia anônima que um rapaz trajando jaqueta cor vermelha e preta, em uma moto Honda CG 150 Fan, cor preta, placa NPN 3558,
estaria comercializando drogas naquele legal, ao chegarmos no estabelecimento
deparamos com um indivíduo cujas características físicas e da motocicleta são as mesmas constantes na denúncia, o abordamos e na busca pessoal
constatei que estava trajando duas bermudas, ao tirar uma delas caiu ao solo
06 (seis) trouxinhas de pasta-base e uma trouxa de cocaína, na outra bermuda encontramos R$ 30,00 (trinta reais) e dentro do tênis uma porção de maconha
; indagado sob o entorpecente apenas disse que as comprou na Praça Caique. Diante da materialidade do delito foi dada voz de prisão em flagrante e encaminhado sem lesão a esta delegacia [...] (
Id. 173252663 - pág. 7-).

A narrativa de Francisco Silvino de Souza Neto foi no mesmo sentido (Id. 173252663 - pág. 8).

Na delegacia de polícia, o réu negou o cometimento do crime, dizendo que é ‘usuário e que estava no local errado, na hora errada’ 173252663 - pág. 10-11).

Na instrução processual, os policiais ratificaram os depoimentos anteriormente prestados e o réu manteve a negativa de autoria.

Como se vê, nas razões do apelo, a defesa invoca a nulidade das provas, em decorrência da ilegalidade da busca pessoal.

Contudo, a tese se trata de
inovação
, que surgiu apenas na fase recursal, encontrando-se, portanto, preclusa.

Nesse sentido:

[...]
Se a parte não se insurge no momento oportuno em relação a eventual vício ocorrido, seu inconformismo fica fulminado pelo instituto da preclusão, mormente em se tratando de irregularidades da fase de inquérito, que se constitui mera peça de informação. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.175564-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023).

Ainda que não fosse o caso, a nulidade não se sustenta.

De fato, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Barbusco Silva bem analisou o contexto que desencadeou a abordagem do réu e o encontro dos entorpecentes,
verbis
:

Preliminarmente, o apelante sustenta que houve ilegalidade na sua Prisão em Flagrante, pois, segundo alega, a abordagem e a busca pessoal realizadas pelos policiais militares foi fundada tão somente em denúncia anônima, e, por conseguinte, devem ser desconsideradas. (ID.178622169).

Nenhuma razão assiste ao recorrente.

Pois
bem. No caso sob análise, os agentes de segurança pública receberam uma notícia anônima, informando que um indivíduo com jaqueta vermelha, utilizando uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, de placa NPN 3558, estava comercializando entorpecentes no Posto São Mateus, localizado no bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/
MT.

Diante dessas informações, os policiais militares se dirigiram ao local, oportunidade em que visualizaram o apelante estacionado no pátio daquele referido posto de combustível.

Em seguida, os agentes realizaram a abordagem do suspeito e, durante a ação, notaram que ele trajava duas bermudas. Por fim, efetuaram a busca pessoal e lograram êxito em apreender 07 (sete) trouxinhas de cocaína, 01 (uma) porção de maconha escondida no tênis e, ainda, a quantia de 30 (trinta) reais, escondida sob a segunda camada de vestimenta.

Assim, é de ver que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada em observância aos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, tendo a ação sido fundada em informações precisas (local, dados da motocicleta e vestimenta) que, aliás, se confirmaram após a busca pessoal e a consequente apreensão dos entorpecentes
. [...]
(Id. 189403154 - pág. 1-14).

A existência de denúncia específica, que individualiza as características do réu e de sua motocicleta, inclusive com a placa do veículo, legitima a diligência policial. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUS
CA PESSOAL E VEICULAR. ALEGADA NUIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DADOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com os artigos 240, § 2º, e 244 do CPP, a busca pessoal/veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. No caso, o acórdão registrou que, no dia dos fatos, os policiais receberam a informação sobre um possível transporte de drogas ilícitas, as quais seriam trazidas pelo condutor de um veículo GM/CORSA de placas BRG-3833, o que motivou a abordagem.

3. Assim, verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em via pública.

4. A fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. Nesses casos, não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a conjectura do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a autonomia necessária para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente o combate ao tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de polícia ostensiva.

5. É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias objetivas,
o que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Logo, considera-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada. [...]

(STJ, AgRg no HC n. 842.561/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Tampouco é caso de desclassificação.

A existência de provas da traficância foi minuciosamente analisada na sentença, que refutou a possiblidade de atribuir ao réu o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, especialmente diante de sua alegação em juízo, de que a cocaína foi plantada pelos policiais, das circunstâncias do flagrante e do modo como os entorpecentes estavam acondicionados:

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em juízo, o réu RONY JEFFERSON COELHO afirmou o seguinte:“(...) o que foi encontrado com o senhor? Como é que aconteceu isso daí? Aconteceu que naquela noite eu já atribuído os meus afazeres, tinha saído do serviço e desci lá pro bailão que fica justamente nesse posto São Matheus. Assim que eu cheguei tinha uma viatura com dois policiais abordando as pessoas e eles me abordaram naquela noite e eles levaram a abordagem junto.
Tanto que nessa noite, quando eles me abordaram, que eu desci da moto o policial me levou até a parede onde ele pegou aquela droga no chão. No que ele pegou a droga no chão, ele já falou que a droga era minha, sendo que não tava só eu lá, tinha muito mais gente e a droga não era minha
. Aí me conduziram até onde eu morava e chegando lá, eu tava morando de favor na casa de uma senhora de onde eu trabalhava lá, porque eu já tava com planos de voltar para Goiânia. Aí nisso, eles me levaram em casa e não acharam nada e aí eles me levaram para a delegacia.
No que eles me levaram para a delegacia, eles pediram para mim tirar minha bermuda e tirar o tênis e no que eu tirei o tênis ele achou a porção de maconha. Aí depois eles me ‘levou’ para a delegacia civil, chegando na delegacia civil a escrivão perguntou sobre a droga e eu falei pra ela que a maconha era minha, que eu sou usuário, sendo que os outros entorpecentes eu nem assumi, porque eu não sabia nem o que era que tinha no saquinho.
Eu ainda perguntei para a escrivã: ‘minha senhora, como que eu vou assumir uma coisa que eu nem sei o que é que tem?’ aí ela falou assim: ‘pois, e ́! isso vai te dar um problema, uma dor de cabeça!’. Aí eu falei: ‘que dê dor de cabeça’, como que eu vou assumir uma coisa que além de não ser sua, você não sabe nem o que é; por que o senhor usava duas bermudas? Naquela noite tava muito frio e eu trabalhava de entregador; então a bermuda era por causa do frio;
e a droga o senhor assume só a maconha. É isso? A maconha, senhor juiz, eu assumo a maconha como minha, porque eu sou usuário. Agora o resto do entorpecente eu não assumo, porque eu não trafico, eu trabalho
; essa droga o senhor comprou na praça do Caíque, no Pedra Noventa? A maconha eu comprei na praça do Caíque; esses R$30,00 (trinta reais) o senhor tinha também? Era da nota de R$50,00 (cinquenta); você tem passagem? Não; nunca foi preso? Não.
Perguntas da Acusação:
o que você disse que foi fazer naquele local? Eu fui até o bailão e eu também pegava uma garota de programa de lá, porque como o senhor sabe o Posto São Matheus é um ponto de prostituição; e tráfico. E de tráfico; mas ali no Posto tinha algum baile? Tem o bailão bem na esquina tem o bailão dos gaúchos lá que eu nunca tinha visto, eles fazem uma roda de dança. Eu fui ali uma vez e encontrei essa moça, em noites passadas eu voltei lá.
Perguntas da Defesa
: tinha mais pessoas sendo abordadas lá? Como eu falei, no momento que eu cheguei, que eu virei a esquina a viatura estava abordando uns rapazes que estavam ali na porta do bailão, quando eu cheguei que eles estavam abordando esse pessoal, outra viatura chegou e já me levou junto com eles; pra onde? Para o canto do muro que foi o policial que me tirou de cima da minha moto e me conduziu até o local onde estava; ele te revistou?
Não, ele só me conduziu e aí chegando lá na parede, ele me revistou e foi a hora que ele pegou a droga no chão;
aí ele fez você tirar a bermuda e o tênis? Não, ele só me revistou, me algemou e me jogou na viatura; qual foi o momento em que você tirou a bermuda e o tênis? Foi depois que nós ‘foi’ na casa da menina, aí eles me levaram para a delegacia, eu não sei se é delegacia, aqui é um posto policial, onde fica as guarnições, aí lá ele me fez tirar o tênis, (...); quando ele achou a maconha? Assim que ele mandou eu tirar o tênis e a bermuda lá dentro da delegacia que eu estava algemado; qual foi o momento em que você foi preso? Era umas 11h30 da noite (...)” (Id. 80173061).

A testemunha PM FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO em seu depoimento judicial relatou: “(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim; como vocês chegaram até esse rapaz?
A gente estava fazendo rondas pela Av. 30 do Jardim Industriário que é próximo do Posto São Matheus, e fomos parados por um transeunte; isso foi a noite? À noite. Aí ele falou que parecia que tinha uma pessoa numa moto; que falou isso foi um popular? Popular. Que tinha uma pessoa, com uma moto pequena de cor escura, que poderia estar vendendo drogas. Como ali é um local que sempre tem ocorrência em torno do tráfico de entorpecentes, nós fomos com a viatura para fazer a ronda e tinha uma moto parada e ele em cima dela
. Quando ele viu a gente ele levantou e quis...; dentro do pátio do posto? Não, no pátio ali tem um bar, e pátio assim do posto do lado. Aí a gente viu essa atitude dele, em fundada suspeita, e fizemos a abordagem e foi encontrado sim com ele,
no bolso dele eu não sei se era a pasta base ou cocaína, e a maconha dentro do tênis
; e R$30,00 (trinta reais) em dinheiro? É;
vocês chegaram até o acusado porque esse popular falou que ele estaria vendendo? Isso. A princípio, ele viu movimentação de usuários próximos indo até ele, pegando algo e saindo
(...)” (Id. 91412459).

A testemunha PM ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA afirmou o quanto segue: “(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor; como foi para chegar até esse rapaz?
Nós recebemos uma denúncia anônima a respeito desse rapaz aí que estava com jaqueta vermelha e com uma moto que ele estava parado ali no posto de gasolina. Aí nós fizemos rondas e encontramos o mesmo e ele foi revistado por mim, e foi encontrado com ele as duas bermudas que ele estava vestido e ao tirar uma bermuda caiu o entorpecente no chão, ao solo
; que entorpecente é esse que caiu no chão? Se não me engano, ele estava levando cocaína e pasta base; e aí?
No segundo shorts dele tinha R$30,00 (trinta reais) em dinheiro e no tênis dele tinha mais uma porção de maconha
; essa busca pessoal foi feita no posto ou na delegacia? Não, no posto de gasolina; lá no posto? Quando nós fazemos a abordagem da pessoa e encontramos algo ilícito é que nós encaminhamos para a delegacia; quer dizer que ele tirou uma das bermudas?
É, na revista, por mim. Eu tava revistando e caiu; eram trouxinhas aparentando ser cocaína? é; o senhor tem ideia de quantas trouxinhas eram? Se não me engano era 6 (seis), cinco de cocaína e uma de pasta base de cocaína
.
Perguntas da Acusação
: essa localização era o posto São Matheus? Sim, senhor; esse local tem movimento de usuário ou de venda de drogas? Ali eu não posso falar nada do posto de gasolina, mas ali do lado onde fazem os bailes é muito comércio de entorpecente; certo! O senhor já conhecia o acusado? Já tinha feito a abordagem dele anteriormente? Não, nunca, eu só abordei ele nesse dia; o senhor lembra se ele falou alguma coisa no momento em que vocês encontraram esse entorpecente? ele chegou a dizer que era usuário ou negou que a droga era dele? Ele alegou que tinha comprado esse entorpecente na Praça do Caíque; e ele disse o que ia fazer com essa droga? não, não falou não.
Perguntas da Defesa
: o senhor abordou ele no posto ou nesse lugar que o senhor falou que tem algumas movimentações atípicas? A abordagem foi no posto de gasolina; então o senhor abordou ele no posto de gasolina e não nessa localidade que o senhor falou? A distância do posto de gasolina até esse lugar é de uns 300 metros; mas ele estava no posto? Estava no posto de gasolina, mas não na bomba abastecendo a moto; tinha outras pessoas lá durante a abordagem? Tinha bastantes pessoas lá; quando o senhor realizou a abordagem tinha outras pessoas sendo abordadas? Não, ele tava sendo abordado; e tinha outras pessoas próximas? Próximo dele, não. Só tava ele na moto, ali perto do posto de gasolina; o senhor falou que tinha outras pessoas. Não, o pessoal que trabalha no posto de gasolina; quando o senhor abordou ele lá no posto, tinha outras pessoas sendo abordadas? O senhor abordou mais alguém? Não, só abordei ele. A denúncia era ele; qual o local em que o senhor encontrou a droga?
Quando foi fazer a revista nele caiu ao solo
; em qual momento da abordagem ele retirou a bermuda? Ele não tirou a bermuda no posto de gasolina, simplesmente nós vimos as duas bermudas que ele estava vestido e na segunda foi encontrado os R$30,00 (trinta reais); o senhor se recorda quando tempo durou essa ocorrência, do tempo que o senhor abordou ele até o momento em que o senhor entregou ele na delegacia? Isso eu não sei, está no BO, eu não me recordo não; o senhor verificou se tinha algum transeunte comprando droga lá? A denúncia, doutor, foi passado informação dele, que ele tava comercializando entorpecente lá nesse posto de gasolina, aí nós fomos verificar a situação e encontramos o suspeito lá. Se ele estava vendendo para alguma pessoa eu não vi; o senhor tem conhecimento se o senhor RONY é usuário de drogas? Não, isso daí não (...)” (Id. 80173061).

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade apenas da porção de maconha apreendida, ressaltando, contudo, sua condição de usuário e afirmando que referido entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização.

Ademais, negou a propriedade das porções de cocaína apreendidas, afirmando que foram “plantadas” pelos policiais, os quais, segundo relatou, as encontraram jogadas ao solo onde haviam outras pessoas sendo abordadas
.

[...]

Em contrapartida, os policiais militares FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO e ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos ao descrever a ocorrência, afirmando que durante o patrulhamento tático no Jardim Industriário, nesta urbe, foram abordados por um transeunte, o qual não quis se identificar, informando que um indivíduo numa motocicleta estaria comercializando drogas no posto de combustíveis São Matheus, ressaltando que se deslocaram para o local, a fim de constatar a veracidade do informe.

Acrescentaram que ao avistar a guarnição policial, o acusado agiu em fundada suspeita, o que aliado ao fato de as características dele coincidiram com aquelas descritas na denúncia anônima, motivou a abordagem.

Ressaltaram que durante o procedimento de revista pessoal, lograram êxito na localização de várias porções de cocaína e uma porção de maconha, além de R$30,00 (trinta reais) em espécie que o acusado trazia consigo
.

Na ocasião, o PM ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA consignou que foi ele quem procedeu à revista no acusado, momento em que as porções de cocaína caíram de uma das bermudas que ele vestia. Também relatou que encontrou a porção de maconha dentro do tênis do réu, enquanto que o dinheiro em espécie estava no bolso da outra bermuda
.

Por fim, pontuou que somente o denunciado foi abordado naquela ocorrência, haja vista o informe apócrifo referir-se a ele.

[...]

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado não ocorreu aleatoriamente, mas fundada em denúncia preexistente de que um indivíduo com determinadas características de vestimenta e numa motocicleta estaria comercializando drogas no pátio do Posto São Matheus, fato esse que se confirmou com a apreensão a abordagem do acusado e a apreensão de 07 (sete) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, sem comprovação de origem lícita.

Ressalta-se que os depoimentos firmes e seguros dos policiais colidem com as alegações do acusado de que outras pessoas estavam sendo abordadas naquele mesmo local e que as porções de cocaína pertenciam a uma delas, ou, ainda, que referidas porções foram “plantadas” pelos militares.

A princípio, convém assinalar que o acusado sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo-lhe a propriedade das porções de cocaína apreendidas.

Ora, não há indicativos nos autos de que os policiais militares tivessem "interesse" na prisão ou condenação do denunciado. Aliás, no caso em análise, o PM ALESSANDRO PAULO AMORIM SILVA afirmou categoricamente que não o conhecia, porque nunca o abordou antes dos fatos narrados na denúncia
.

Ademais, como é sabido, enquanto meio de comprovação de sua inocência, a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que as drogas foram encontradas em poder dele.

Ademais, soa no mínimo incoerente acreditar que os policiais teriam “plantado” as porções de cocaína, quando, na verdade, logo após o recebimento do informe anônimo durante o patrulhamento tático, a guarnição imediatamente se deslocou para o local indicado procedendo à abordagem do acusado numa motocicleta, tal como constava do informe recebido.

[...]

No mais, importa ressaltar que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a saber: 4,10g (quatro gramas e dez centigramas) de cocaína e 6,72g (seis gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, a primeira já fracionada em 07 (sete) pequenas porções prontas para a comercialização, aliado à existência de denúncia preexistente e à apreensão de R$30,00 (trinta reais) em espécie, sem comprovação de origem lícita, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Valho-me também do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (destaque nosso).

Nestes comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício.

Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência
.

[...]

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros
.

Acresça-se ainda que no caso em análise se a porção de maconha destinava-se ao consumo do acusado, não estaria ela acondicionada “(...) em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura, formando embalagem do tipo ‘trouxa’ (...)” (Id.80173054, fl. 16).

Ademais, não foi apreendido em poder dele nenhum petrecho (por exemplo: dichavador, papel seda, etc.) indicativo de que, na verdade, o psicotrópico seria consumido.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado o RONY JEFERSON COELHO trazia consigo drogas com intuito de realizar a comercialização. [...]
(Id. 173252673 - Pág. 1-20).

Diante do farto conjunto probatório produzido, a Procuradoria-Geral de Justiça também rechaçou o pedido de desclassificação:

[...]

Demais disso, importa ressaltar que a variedade das substâncias apreendidas em posse do apelante; a forma como os entorpecentes estavam acondicionados – trouxinhas -; a existência de denúncias preexistentes acerca do tráfico; o local conhecido no meio policial como ponto de venda de droga e, ainda, a apreensão da quantia de R$30,00 (trinta reais) em espécie, demonstram, indene de dúvidas, a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes encontradas com o apelante.

Logo, é de ver que o tráfico de drogas restou devidamente evidenciado, importando destacar, por outro lado, que, ainda que o apelante possa ser usuário de entorpecentes, não obsta que ele pratique qualquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, consoante entendimento exarado por essa Corte de Justiça. [...]
(Id. 189403154 - pág. 14).

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e forneceram certeza quanto à prática do crime de tráfico
imputado ao réu.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a condenação dele nas sanções do art. 33
da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, o recurso deve ser provido no ponto em que almeja a incidência do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

Na sentença, a minorante foi aplicada em 1⁄2 (metade), mediante os fundamentos transcritos:

O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique as atividades criminosas (Id. 80173054, fls. 74/77, 79/83 e Id. 80173070).

Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT),
REDUZO
a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de
02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão
. [...]
(Id. 173252673 - pág. 18
).

Apensar do caráter extremamente deletério da cocaína não se pode desconsiderar que as 7 (sete) porções apreendidas totalizara 4,10g

(quatro gramas e dez centigramas), o que é insuficiente para modular o redutor:

[...] In casu, verifica-se que o Tribunal de origem, atento às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente
(6,722 g de cocaína)
para elevar a pena-base do recorrente acima do mínimo legal. No entanto, embora a espécie da droga constitua elemento idôneo para exasperar a sanção básica, o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente. Ademais, o Tribunal a quo manteve a redução da pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com amparo na quantidade e natureza dos entorpecentes. Contudo, embora os parâmetros descritos no art. 42 da Lei de Drogas sejam considerados como elementos idôneos para se modular a causa de redução da pena, segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, verifica-se que o quantum de drogas apreendido não é suficiente para se inferir a dedicação do acusado ao comércio espúrio, sobretudo por ser primário e de bons antecedentes. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
em sua fração máxima, redimensionando a pena imposta ao agravante
.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.481/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

[...] Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 819.367/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Passo à dosimetria:

Fica preservada a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Pelas razões alhures declinadas, aplico a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 2/3 (dois terços). Assim, fixo a pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para seu cumprimento e sua substituição da por 2 (duas) restritivas de direito, tal como estabelecido na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Rony Jefferson Coelho para ajustar a fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), ficando sua pena definitiva redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023